Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705282-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DA COSTA AGRAVADO: MARIA DE AQUINO COSTA, ANDRE LUIZ DE LIMA, MARIA DO CEU COSTA, MARIA LUCIA DA COSTA, MARIA MARLUCE DA COSTA, MARIA MARLIZ RODRIGUES DA COSTA RÉU ESPÓLIO DE: JULIO FERREIRA DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE AQUINO COSTA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Há informações nos autos de que foi decretada a interdição do agravante em 21/11/2023 (ID no 55765209, pág. 9 e autos no 0712446-04.2023.8.07.0006, ID no 178893001). A procuração anexada à ação principal de inventário foi firmada em 3/3/2023, meses antes do decreto de interdição (autos no 0712856-96.2022.8.07.0006, ID no 152720126). 3. Tendo em vista a necessidade de o incapaz ser representado por seu curador (CPC, art. 71), intime-se o agravante, na pessoa de sua curadora (Antônia Ferreira da Costa) para, no prazo de 5 dias, emendar a petição inicial, a fim de constar adequadamente a sua qualificação processual, bem como para regularizar a sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro